Tribunal: TJSP
Processo: 1501637-42.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06, O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO LEGAL, BEM COMO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS, NÃO HAVENDO INSURGÊNCIA RECURSAL NESTE PONTO – DESCABIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06 – AUSÊNCIA

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06, O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO LEGAL, BEM COMO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS, NÃO HAVENDO INSURGÊNCIA RECURSAL NESTE PONTO – DESCABIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06 – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU VISAVA AOS PASSAGEIROS DO COLETIVO – NA VERDADE, SEU INTUITO ERA O DE TRANSPORTAR OS ENTORPECENTES ENTRE MUNICÍPIOS – PENA ALTERADA PARA AFASTAR O REDUTOR LEGAL – RÉU QUE FAZIA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES SEU MEIO DE VIDA, NÃO SE TRATANDO DE TRAFICANTE OCASIONAL – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, PELO QUE FICA AFASTADA – CRIME NEFASTO, SENDO PRECISO MAIOR REPROVABILIDADE ÀQUELE QUE ENVEREDA PARA A PRÁTICA DE TAL CONDUTA ILÍCITA, DE MODO A PREVALECER O PARÂMETRO DA SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO MAIS RIGOROSO AO TRAFICANTE – PELOS MESMOS MOTIVOS, MAIS ADEQUADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, ORA REDIMENSIONADO – DADO PARCIAL PROVIMENTO.